Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-60.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001738-60.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO MARIA DE FREITAS - CPF: 300.833.627-20 (AGRAVADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - CNPJ: 92.685.833/0001-51 (AGRAVANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - CNPJ: 92.685.833/0001-51 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE FREITAS - CPF: 300.833.627-20 (AGRAVANTE), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.375 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. IDENTIDADE TEMÁTICA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de recursos especiais até o julgamento definitivo do Tema 1.375 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a obrigação de operadora de plano de saúde custear despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência e emergência, bem como os limites do reembolso nessas hipóteses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade temática entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.375 do STJ, de modo a justificar o sobrestamento do recurso especial, considerando que o agravante sustenta que o Hospital integra a rede credenciada da operadora de plano de saúde, o que afastaria a aplicação do referido tema repetitivo.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia central dos autos envolve a extensão da responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo custeio integral de atendimento emergencial prestado em hospital que, embora pertencente ao sistema de intercâmbio nacional Unimed, possui cláusula contratual expressa excluindo a cobertura de procedimentos de alto custo, configurando limitação à rede credenciada.

4. O Termo Aditivo Contratual estabelece expressamente na Cláusula 9.5 que não há autorização para internações e cirurgias por se tratar de estabelecimento que utiliza tabela própria de alto custo, o que caracteriza exclusão contratual da rede credenciada para determinados procedimentos.

5. O sobrestamento processual constitui medida de racionalização da atividade jurisdicional e de preservação da segurança jurídica, evitando decisões conflitantes sobre matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se identidade temática com o Tema 1.375 do STJ quando a controvérsia versa sobre a extensão da responsabilidade de operadora de plano de saúde pelo custeio de atendimento emergencial realizado em hospital que, embora integrante do sistema de intercâmbio nacional, possui cláusula contratual expressa excluindo a cobertura de procedimentos de alto custo. 2. A existência de limitação contratual ao credenciamento pleno do estabelecimento hospitalar caracteriza situação de atendimento fora da rede credenciada, justificando o sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do tema repetitivo afetado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, III; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.375 do STJ (REsp nº 2167029/RJ e REsp nº 2196667/SP)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1001738-60.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: JÚLIO MARIA DE FREITAS

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JÚLIO MARIA DE FREITAS
que
, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o
sobrestamento
dos recursos especiais interpostos pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, até o julgamento definitivo do
Tema 1.375
pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega que o feito não possui similaridade com as teses levantadas e a serem decididas pelo STJ, no que se refere ao Tema 1.375, tendo em vista que foi atendido em caráter de urgência por hospital conveniado ao seu plano de saúde (id. 336223367).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 336551384.

Contrarrazões
(ids. 344007883 e 344007883).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
JÚLIO MARIA DE FREITAS
que
, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o
sobrestamento
dos recursos especiais interpostos pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, até o julgamento definitivo do
Tema 1.375
pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.375 do STJ contêm a seguinte questão submetida à julgamento:

“I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada.”

Na sentença de parcial procedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito e danos morais, consignou o MM. Juiz que ficou demonstrado que o Hospital Moinhos de Vento é credenciado pela Unimed Cuiabá. E, constou no acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Associação Hospitalar Moinhos de Vento (id. 293535361:

“(...) Todavia, a argumentação da apelante desconsidera os
fundamentos centrais da sentença, que reconheceu que o hospital integra a rede conveniada da Unimed Cuiabá
, e que, inclusive, confirmou previamente a elegibilidade do paciente ao atendimento, conforme narrativa da própria contestação.”

Entretanto, ainda em momento anterior ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais, consta nos autos o Termo de Aditivo Contratual que em sua Cláusula 9.5 assim prevê (id. 272247874):

“9.5.- Este contrato
não prevê a autorização de internações e/ou cirurgias em Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo
– inclusive os relacionados abaixo:

(...) Rio Grande do Sul: Hospital Mãe de Deus e
Hospital Moinho dos Ventos
.

Assim, a decisão de sobrestamento dos recursos especiais encontra fundamento na referida cláusula contratual. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

A controvérsia dos autos versa sobre a obrigação de operadora de plano de saúde custear integralmente despesas médico-hospitalares efetuadas por beneficiário em hospital não credenciado, em situação de urgência/emergência.

Especificamente, discute-se: a) a extensão da responsabilidade da Unimed Cuiabá pelo custeio de atendimento emergencial prestado ao seu beneficiário no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre/RS, fora da área de abrangência contratual; b) a legitimidade da cobrança direta ao paciente por parte do hospital, após negativa de cobertura pela operadora; c) os limites do reembolso em situações de urgência/emergência fora da rede credenciada.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto dos Recursos Especiais nº 2167029/RJ e nº 2196667/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema nº 1.375, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema delimita as seguintes questões:

I)
A obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência;

II)
(In)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada.

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
dos Recursos Especiais interpostos por Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, até o julgamento definitivo do
Tema 1.375
pelo Superior Tribunal de Justiça.
”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.3755/STJ
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026